Tribunal: TJES
Processo: 5012190-72.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012190-72.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA e outros
RECORRIDO: WESLEM JULIO PESSANHA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ENTENDIMENTO DO STJ SOBRE SOLIDARIEDADE BANCÁRIA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5012190-72.2023.8.08.0011

Embargante: WESLEM JULIO PESSANHA

Embargados:
ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA (KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA) E BANCO VOTORANTIM S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ENTENDIMENTO DO STJ SOBRE SOLIDARIEDADE BANCÁRIA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por WESLEM JULIO PESSANHA em face do acórdão que reformou parcialmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos em relação ao BANCO VOTORANTIM S.A.

2.
O embargante sustenta a existência de omissão, afirmando que este Colegiado não observou a responsabilidade solidária inerente às operações de financiamento vinculadas à aquisição de serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia reside em verificar a existência omissão no
decisum
ora atacado, apta a ensejar os pretendidos efeitos ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Observa-se que o acórdão foi claro ao consignar que a cobrança indevida decorreu de ato exclusivo da clínica corré, que manteve o contrato ativo mesmo após a quitação integral.

5. O voto condutor enfrentou a questão da responsabilidade, concluindo pela inexistência de ato ilícito imputável à instituição financeira no caso concreto.

6. Portanto, não há omissão a ser suprida, mas apenas o descontentamento da parte com o resultado que lhe foi desfavorável. O prequestionamento, por si só, não obriga o julgador a acolher embargos quando ausentes os requisitos do Art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)